Tribunal: TJDFT
Processo: 0703481-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703481-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO HENRIQUE LIPPELT MORENO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JOÃO HENRIQUE LIPPELT MORENO da decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença movido em desfavor do BANCO BRADESCO S.A, ora agravado, que condicionou o levantamento de valores relativos aos honorários de sucumbência à prestação de caução idônea. Sustenta que o pedido de levantamento de créditos de natureza alimentar, como no caso de honorários advocatícios, independe da caução prevista no inciso IV do art. 520 do CPC. Requer, liminarmente, a dispensa da caução para levantamento dos honorários. No mérito, a confirmação da medida. Preparo recolhido. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, desde que observados os requisitos de probabilidade do direito e o risco de dano irreparável. Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença manejado pelo agravante para o recebimento de verba sucumbencial no valor de R$ 5.248,21. A decisão hostilizada entendeu pela impossibilidade de levantamento dos honorários sucumbenciais sem que haja prestação de caução idônea, valendo-se do art. 520, § 2o do CPC. Transcreve-se: “ Trata-se de pedido de Cumprimento Provisório de Sentença que tramita em autos apartados ao processo principal no 0704872-82.2023.8.07.0020. Intime-se a parte executada, via DJe, para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do art. 520, § 2o, do CPC. Caso ocorra o pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se o depósito satisfaz o débito, ressaltando que seu silêncio importará anuência em relação à satisfação integral do débito. Na oportunidade, deverá prestar caução idônea, caso tenha interesse no levantamento de valores antes da conversão da execução em definitiva. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora, inclusive por meio eletrônico, de bens indicados pelo exequente. Advirta-se a parte executada de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC”. (ID 223931894 dos autos de referência). O art. 521 do CPC dispõe que a caução prevista no inciso IV do art. 520 do mesmo diploma poderá ser dispensada nos casos em que: “I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente da sua origem”. Incontroverso que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, como se lê do § 14 do art. 85 do CPC, hipótese em que a incidência da regra é inquestionável e a caução deve ser dispensada. Ademais, a situação não se amolda ao disposto no art. 520, IV do CPC, em que o levantamento da importância resulte em grave dano ao executado, porquanto o valor de R$ 5.248,21, não representa abalo financeiro considerável à instituição bancária de grande porte. Esse também é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ART. 521, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. DISPENSA DE CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS APTOS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO DECORRENTE DA DISPENSA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA PREMISSA FIXADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.465.855/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE CAUÇÃO. ART. 521, INCISO I, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. DEFICIÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 521, inciso I, do CPC/2015, a caução poderá ser dispensada nos casos em que "o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem". 2. Caso concreto em que o Tribunal de origem dispensou a caução porque o crédito exequendo, de honorários de sucumbência, possui natureza alimentar. 3. Inviabilidade de se conhecer da alegação de risco dano de difícil ou incerta reparação, tendo em vista o caráter genérico dessa alegação, fazendo incidir a Súmula n. 284/STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2302986 SP 2023/0040435-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2023) Portanto, há probabilidade do direito invocado apto a deferir o pedido. A presunção de risco de dano decorre da própria natureza alimentar da verba executada. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para permitir o levantamento de eventuais valores depositados independentemente de caução. Comunique-se ao juízo de origem. Intime o agravado para oferecimento de contraminuta. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator